Tribunal: TJDFT
Processo: 0702005-86.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO. PRAZO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.

1. O pedido de homologação de acordo extrajudicial não acarreta a extinção do processo executivo, mas sua suspensão até o total cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil.

2. Recurso provido.